Tribunal: TJDFT
Processo: 0743063-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS DECISÃO COLEGIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu novo pedido de gratuidade de justiça e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial em fase de cumprimento de sentença, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja garantida a gratuidade de justiça à Agravante.
2. A decisão recorrida foi proferida após acórdão colegiado anterior que revogou a gratuidade por incompatibilidade com a movimentação financeira da parte, com trânsito em julgado em 29/07/2025. A agravante, menos de um mês depois, renovou a pretensão de assistência judiciária gratuita
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de nova concessão de gratuidade de justiça após decisão colegiada definitiva que, em segundo grau, revogou a garantia por incompatibilidade com a situação econômico-financeira da Agravante, e se houve, desde então, alteração substancial apta a afastar a preclusão consumativa quanto ao tema.
III. Razões de decidir.
4. A gratuidade de justiça (art. 98 do CPC) é passível de concessão, revisão e revogação; a renovação do pedido em fase posterior não é automática e depende de fato superveniente qualificado, robustamente demonstrado, sobretudo quando há trânsito em julgado de decisão que afastou a garantia. A ausência de prova material, concreta e contemporânea impede a reabertura da matéria. (CPC, arts. 98 e 373, I).
5. Incide a preclusão pro judicato no mesmo processo quanto a questão já decidida por órgão colegiado, ainda que de ordem pública, não sendo possível nova deliberação judicial sem fato novo idôneo. (CPC, arts. 505 e 507; STJ, EREsp 1.488.048/MT, Segunda Seção, DJe 22.11.2024).
6. Os documentos trazidos (faturas de cartões PF/PJ, contrato, CTPS, declarações SIMEI/IRPF, extratos bancários e de carteiras digitais, tabela de gastos, comprovantes de auxílio por pix, conversas com o exequente) não evidenciam queda abrupta de renda, encerramento de operações ou evento extraordinário após 29/07/2025. Revelam, ao revés, pluralidade de contas e movimentação multicanal, incompatíveis com a alegada incapacidade absoluta para custear despesas mínimas do processo.
7. Litigância de má fé: não há prova inequívoca de dolo específico ou de omissão deliberada apta a subsumir-se ao art. 80 do CPC. Rejeitam-se as sanções, sem prejuízo de reanálise em caso de reiteração abusiva.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
Tese de julgamento: “1. Após decisão colegiada com trânsito em julgado que revoga a gratuidade de justiça, a renovação do pedido, no mesmo processo, exige fato superveniente qualificado, contemporâneo e robustamente comprovado; 2. Incide preclusão pro judicato quanto à matéria de gratuidade sem demonstração de superveniência idônea; 3. A mera replicação de documentos de igual natureza, sem prova concreta de mutação econômica, não afasta a estabilidade decisória.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 3o, 99, 373, I, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 13.11.2024, DJe 22.11.2024.